Tribunal: STF
Processo: RHC 249453
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Busca pessoal e domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Nulidade da confissão extrajudicial. Desclassificação do delito de tráfico. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ederson Ferreira Velho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 913.168/SC (evento 60).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses, e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (evento 6). 



    No presente recurso writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa das buscas pessoal e domiciliar realizadas pelas autoridades policiais. Aponta que o recorrente não recebeu o aviso formal acerca do seu direito ao silêncio, razão pela qual sua confissão extrajudicial é nula. Assevera que a entrada dos policiais na residência não foi franqueada pelo recorrente. Requer o reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas e a absolvição. Sucessivamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.



    O Ministério Público Federal pugna pelo desprovimento do recurso (evento 115).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 60): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. MONITORAMENTO PRÉVIO. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva.



    3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.



    4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).



    5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.



    6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024).



    7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais. 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal, assim como para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da revisão criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 7, fls. 4-11):



    “(...)



    3.1. Da arguição de nulidade das provas obtidas por violação de domicílio



    Preambularmente, suscitou o apelante a ilicitude das provas obtidas durante a ação policial por suposta ocorrência de violação de domicílio.



    A pretensão, no entanto, não merece acolhida.



    (...)



    Na hipótese, as circunstâncias fáticas e probatórias do caso revelam que os policiais agiram a partir de contexto prévio justificador da mitigação do direito à inviolabilidade do domicílio, porquanto possuíam informações prévias de que Ederson estaria envolvido com a comercialização de drogas, de modo que passaram a monitorá-lo tanto na sua residência, quanto na condução de veículo automotor.



    (...)



    Com efeito, verifica-se que a ação policial fundamentou-se em cenário que concebe, de modo tangível, a justa causa para ingresso no domicílio, em total observância das diretrizes traçadas pela jurisprudência pátria, em especial do Supremo Tribunal Federal, notadamente porque a Agência de Inteligência, a partir de informação repassada por um colaborador, passou a monitor Ederson na sua residência, bem como na condução de um veículo Fox branco e de uma motocicleta, sendo que no dia dos fatos visualizaram o apelante realizando quatro entregas de objetos suspeitos, de forma rápida, uma no período da manhã e as demais no final de tarde/início da noite.



    Além disso, após a abordagem em via pública, se deslocaram à residência de Ederson, quando visualizam movimentações suspeitas da acusada Marileia no interior do imóvel, a qual acabou admitindo aos agentes que tentou esconder entorpecentes nos fundos da residência, uma vez que seu cunhado entrou em contato por meio telefônico comunicando acerca do flagrante operado em face do seu companheiro, oportunidade em que lhe orientou a dispensar os materiais ilícitos.



    Para além da situação de flagrância, os policiais confirmaram em juízo que obtiveram autorização tanto de Ederson, quanto de Marileia para ingresso no domicílio, embora não tenham colhido sua assinatura ou gravado tal consentimento.



    (...)



    A toda evidência, em que pese a acusada tenha alegado que não autorizou a incursão policial, pois "estava auxiliando sua filha no banho e quando se deparou, a polícia já estava dentro de sua residência; que não autorizou a entrada da força policial, que foi surpreendida", sequer argumentou como teria se dado o ingresso - por meio de arrombamento, ou se a porta encontrava-se aberta -, circunstância que traz certo descrédito à sua versão, frente a todos os depoimentos prestados pelos agentes públicos.



    Não fosse isso, as fundadas suspeitas e, portanto, a justa causa para o ingresso domiciliar já estaria caracterizada no momento em que Ederson teria sido abordado na via pública na posse de material entorpecente, sem olvidar de que era alvo de campana e monitoramentos em virtude de informes levados ao conhecimento da Agência de Inteligência da PMSC.



    Assim, independente da autorização dos moradores, haja vista a inexistência de registros em tal sentido, a incursão policial na residência de Ederson e sua companheira se revelou legítima na medida em que o cenário prévio que antecedeu a diligência era inquestionavelmente autorizador para a atuação policial.



    No ponto, oportuno transcrever o precedente invocado pela origem que bem ilustra a situação em debate: "Cogitar-se da impossibilidade de os agentes públicos, diante do flagrante de apreensão de drogas, dar continuidade à diligência e realizar a incursão em domicílio, na prática, leva à inviabilidade da elucidação de crimes" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000336-81.2018.8.24.0049, de Pinhalzinho, Relator: Desembargador Júlio César M. Ferreira de Melo), j. 18/02/2020). 



    Cumpre acentuar, ainda que o resultado da incursão não conduza, de forma alguma, à automática legitimidade da diligência, que as suspeitas foram confirmadas com a apreensão de 3 (três) porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 200g (duzentos gramas), 2 (duas) balanças de precisão, R$ 2.410,00 (dois mil, quatrocentos e dez reais) em espécie, além de armas e munições.



    Relevante frisar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, sendo possível a realização de busca domiciliar sem o mandado judicial competente, quando presentes fortes indícios de que a residência é utilizada para realizar a atividade ilícita.



    (...)



    Portanto, diante da credibilidade da situação e do flagrante delito instaurado, restam devidamente substanciadas a justa causa e as fundadas razões que justificaram a incursão no imóvel, fatos estes que se encontravam configurados pelas circunstâncias da ocorrência.



    Inviável, portanto, o acolhimento da tese defensiva quanto à nulidade suscitada.



    3.2. Da arguição de nulidade da busca pessoal realizada sob alegação de ausência de justa causa.



    A defesa alega, em síntese, que "não houve qualquer elemento de informação documentado que corroborasse a alegação a fim de comprovar a existência da fundada suspeita. Também não houve qualquer formalização da suposta notícia de crime recebida e suposta troca de informações". Diante disso, almeja a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal.



    Sem razão, adianta-se. 



    Isso porque, consoante suficientemente fundamentado no tópico anterior, os agentes públicos prestaram depoimentos de forma harmônica e coerente nas duas etapa do processo, esclarecendo que a Agência de Inteligência recebeu informações de colaborador, de que um veículo Fox, cor branca, placa MLH 3616, estava fazendo entrega de entorpecentes na região, de modo que, a partir da documentação do veículo, identificaram o acusado e o local onde reside, de modo que passaram a monitorá-lo.



    Segundo relato dos policiais, no dia dos fatos visualizaram este realizando quatro entregas de objetos suspeitos, de forma rápida, uma no período da manhã e as demais no final de tarde/início da noite, razão pela qual procederam com a abordagem, logrando êxito na localização de 8 (oito) porções de cocaína, além de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais) em espécie em posse do acusado.



    (...)



    Assim, entende-se que restaram esclarecidos os motivos da fundada suspeita e justa causa na abordagem policial realizada, não existindo qualquer mácula comprovada neste procedimento, o qual restou corroborado, inclusive, pela apreensão de drogas, achando-se, portanto, em plena consonância com o previsto nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, conforme já decidiu a Jurisprudência Catarinense, mutatis mutandis:



    (...)



    Ademais, inobstante a argumentação defensiva, não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, por sua Sexta Turma, proferiu julgado estabelecendo diversas diretrizes a respeito da matéria (busca pessoal), traçadas como forma de exigir maior rigor na atividade estatal repressiva. 



    No entanto, e conforme já discutido no ponto, as circunstâncias dos autos demonstraram, de forma inequívoca, que os policiais já possuíam conhecimento acerca do narcotráfico desempenhado pelo recorrente, tendo o avistado, na ocasião, fazendo entregas com uma motocicleta, fatos que formam um feixe de elementos concretos e seguros a autorizar a atuação policial promovida. 



    Vale ressaltar, nesse influxo, que não há necessidade de documento formalizado, tampouco a abordagem de usuários, para comprovar a notícia de crime recebida pela polícia militar, pois as declarações de agentes policiais, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório, revestem-se de credibilidade por ostentarem presunção de veracidade, de modo que os depoimentos por eles prestados não podem ser desconsiderados ou desacreditados em razão de sua condição funcional, máxime quando validados por outros elementos probatórios, exceto quando comprovada a má-fé, o que não é o caso dos autos. 



    Assim, mesmo que o acusado não fosse conhecido no meio policial, não residisse em área característica do comércio de entorpecentes, e os objetos entregues a terceiros não tenham sido identificados, o acompanhamento realizado pelos agentes públicos, iniciado a partir de denúncia sobre a possível venda de entorpecentes evidenciou a prática delitiva, suspeita que restou confirmada pela apreensão de todo o material ilícito descrito na exordial acusatória. 



    Nesses termos, inexistente qualquer ilegalidade na busca pessoal promovida pelos policiais na ocorrência sub judice, de rigor rejeitar a preambular arguida pela defesa.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou (evento 60):



    “(...)



    O agravante não trouxe qualquer argumento apto a abalar os fundamentos da decisão recorrida.



    (...)



    Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.



    Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva.



    É tema de profundos debates a definição acerca do que configure a "fundada suspeita". Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.



    (...)



    No âmbito desta Corte Superior, foi-se firmando a orientação no sentido de que a busca pessoal exige a verificação de indícios objetivos, caracterizadores da fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, evidenciados, por exemplo, nas seguintes situações: a) em atitude suspeita, "portando tornozeleira eletrônica" (AgRg no HC 769.891/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) "em rua pouco iluminada, com uma sacola de papel nas mãos, constantemente olhando para os lados" (AgRg no HC 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023); c) indicada por múltiplas denúncias anônimas como traficante de drogas, quando localizada nas "proximidades da residência sobre a qual havia denúncias anteriores sobre a realização de mercancia ilícita" (AgRg no HC 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023); e d) o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local" (HC 742.815/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).



    Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.



    Por oportuno, colaciono a ementa do julgado:



    (...)



    Assim, restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais, conforme entendimento mais recente desta Corte.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    Quanto aos pedidos de nulidade da confissão extrajudicial e desclassificação do crime de tráfico de drogas, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente